Tribunal: TJES
Processo: 0000378-33.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-33.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-33.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO BORGES SIMORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO BORGES SIMORE
Advogado do(a) APELANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e IX, e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 50 (cinquenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

2. O
Parquet
pede a revisão da terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que a pena seja diminuída na fração mínima de 1/3 (um terço). A defesa, por seu turno, busca a revisão da dosimetria das penas dos delitos nos quais o acusado foi incurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar se a dosimetria das penas foi realizada com fundamentação concreta e idônea e em atenção ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao crime de homicídio consumado, restou mantida a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Afastada, na segunda fase, a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", CP), reconhecida como qualificadora do crime e já utilizada na primeira fase para desabonar o vetor motivos, sob pena de
bis in idem
.

5. Em relação à tentativa de homicídio, a fração de redução da pena deve observar o
iter criminis
percorrido. Considerando que a vítima tentada foi atingida por disparos na região do abdômen, assim como a vítima fatal, e que o delito se aproximou da consumação, a redução deve ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), acolhendo-se o pleito ministerial.

6. A unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, totaliza 49 (quarenta e nove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Ministerial PROVIDO e Recurso Defensivo PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena do acusado para 49 (quarenta e nove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto exarado pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-33.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO BORGES SIMORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO BORGES SIMORE
Advogado do(a) APELANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta do incluso caderno investigatório, que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 20h40min, na Avenida Rio Doce, n° 2308, bairro Sapucaia, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo com consciência e
animus necandi
, tentaram matar Sidiney Rocha Langame, vulgo "Rochinha", mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, MAURÍCIO BORGES SIMORE, agindo com consciência e animus necandi, matou o menor Vitor Junior Pereira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

Infere-se, ainda, que os denunciados eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas na cidade de Baixo Guandu, crime este praticado com emprego de arma de fogo, inclusive utilizada nos crimes de homicídio ora denunciados.

Emerge dos autos que no dia dos fatos os policiais militares foram acionados e ao chegarem no local, avistaram a vitima Sidiney Rocha caída no chão de sua residência informando ter sido alvejado na barriga por disparos de arma de fogo e que seu enteado Vitor Junior de apenas 13 (treze) anos de idade também foi alvejado e havia sido socorrido por populares. Naquele momento, a vítima tentada afirmou que o atirador foi Maurício Borges Simore, conhecido por "Cabeção".

Segundo restou apurado, o denunciado Mauricio, vulgo "Cabeção", com animus necandi, adentrou de surpresa na residência das vítimas (recurso que dificultou a defesa da vítima Sidiney Rocha), dirigiu-se ao encontro de Sidiney Rocha e disparou contra ele, o qual reagiu e entrou em luta corporal, conseguindo retirar o capuz que cobria o rosto do denunciado Maurício.

Neste instante, contrariado por ter sido revelada a sua identidade (motivo fútil) e de forma repentina e inesperada (recurso que dificultou a defesa da vítima Vitor Junior), Maurício efetuou mais disparos não só contra Sidiney, mas também contra a vítima Vitor Junior - que logo em seguida veio a óbito no hospital.

Destaca-se que a vítima Sidiney foi ferida por disparo de arma de fogo na região do abdômen, socorrida e sobreviveu, contudo, evadiu-se do hospital onde se recuperava, sendo encontrada morta dias depois em um matagal próximo ao distrito de Itapina.

Ademais, a investigação revelou que houve uma reunião na casa da denunciada Rosineia, vulgo "Nikita", em que foi deliberada a morte do Sidiney Rocha, sendo eleito como executor o denunciado Mauricio. Assim, devidamente associados permanentemente para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes em Baixo Guandu, os acusados decidiram por fim à vida de Sidiney Rocha devido às desavenças relacionadas à guerra do tráfico de drogas.

Outrossim, no decurso das investigações, verifica-se que a maioria dos crimes violentos atuais nesta circunscrição tem ligação com o tráfico local, sendo o delito em tela motivado por rivalidade de quadrilhas do tráfico de drogas (motivo torpe). Nesse sentido, o denunciado André Mariano é apontado como o chefe do tráfico da quadrilha responsável pela prática da tentativa de homicídio contra o Sidiney Rocha, inclusive, sendo o denunciado André Mariano o mandante do delito narrado, tendo em vista que há áudios (fI. 94 do IP) de André determinando que o 'seu pessoal" execute uma retaliação pela morte de um comparsa.

Ainda, salienta-se que o denunciado Sidinei Rosa (irmão da Nikita) é quem está com a liderança do tráfico de drogas no morro do Rosário, bem como está por trás da tentativa de homicídio do caso em questão, também como um mandante, após as ordens do denunciado André Mariano, sendo a missão executada pelo denunciado Maurício (cabeção). Além disso, no momento da execução do delito, Sidinei Rosa e Marcos Vinicius aderiram à conduta criminosa e estavam na retaguarda para auxiliar na fuga do executor Maurício.

Diante das informações apuradas, constata-se que os denunciados fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas, que, escolhendo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação torpe de rivalidades do tráfico local, praticaram o delito de tentativa de homicídio de Sidiney Rocha, vulgo "Rochinha", tendo como autor imediato o denunciado Maurício (cabeção), como mandantes os denunciados André Mariano, Rosineia (Nikita) e Sidinei Rosa (irmão da Nikita), sendo ainda que este último atuou com o denunciado Marcus Vinícius na fuga do Maurício (cabeção). Revela-se, também, que Maurício Borges Simore, sem o conhecimento e a anuência dos demais, matou o adolescente Vitor Junior Pereira. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e IX, e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 50 (cinquenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, o
Parquet
pede a revisão da terceira fase da dosimetria, do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que a pena seja diminuída na fração mínima de 1/3 (um terço).

A defesa, por seu turno, busca a revisão da dosimetria em relação a todos os delitos nos quais o acusado foi incurso.

Pois bem. Passo à
análise
conjunta dos recursos.

I - DA DOSIMETRIA DAS PENAS

a)

Do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e IX, do Código Penal em relação à vítima Vitor Junio Pereira

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“I) Verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista a alta intensidade do dolo, pois a vítima foi alvejada mesmo não sendo parte da disputa pelo comando do tráfico de drogas que motivou a invasão à residência e ataque aos moradores;

II) O réu não é possuidor de maus antecedentes;

III) Não há nos autos elementos para se aferir a sua conduta social;

IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;

V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua futilidade;

VI) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi durante a noite, no interior da residência da vítima (que sofreu invasão), com emprego de arma de fogo, após luta corporal com morador da residência, em meio a outras pessoas (moradores) que correram o risco de serem atingidas;

VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal;

VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, devendo esta circunstância ser neutralizada. [...]”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque as provas dos autos realmente evidenciam que o acusado incorreu em culpabilidade elevada, visto que premeditou o delito de homicídio, em face da vítima Sidney, em virtude de disputa pelo comando do tráfico de drogas, tendo, contudo, ceifado a vida de adolescente que sequer possuía envolvimento com a mercancia de entorpecentes.

Antes de analisar os demais vetores desabonados, saliento que a defesa se insurgiu em relação aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do acusado, afirmando que foram negativados pelo juízo de piso. Tal negativação, no entanto, não ocorreu e evidencia, no meu entendimento, que a defesa sequer se ateve aos fundamentos da sentença, para manifestar seu inconformismo nas razões recursais.

Em continuidade, quanto aos motivos do crime, entendo que, igualmente, não há o que se retocar, uma vez que, sendo reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é perfeitamente possível que as qualificadoras em excesso sejam utilizadas para elevar a pena-base, como foi feito no caso em análise.

As circunstâncias do crime, por seu turno, também são desfavoráveis, tendo em vista que
o acusado
invadi
u
o domicílio da vítima Sidney para executar o delito de homicídio com o emprego de arma de fogo, não se import
ando
que fossem atingidas pessoas diversas da pretendida, o que efetivamente ocorreu.

Saliento que não há direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ou mesmo outro valor, pois o magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, pode adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Diante disso, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, observo que a pena intermediária foi recrudescida pela incidência das agravantes de cometimento do crime por motivo fútil (art. 61, inciso II, “a”, do CP) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, inciso II, “c”, do CP)
.

Contudo, sendo o motivo fútil utilizado na primeira fase da dosimetria para desabonar o vetor motivos do crime, entendo que não cabe sua aplicação também nesta fase
dosimétrica
, sob pena de
bis in idem
.

Por outro lado, ao considerar que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo que, a princípio não eram destinados para si, foi privado de qualquer recurso defensivo, de modo que a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal é medida que se impõe.

Nessa senda, e considerando que não incidem outras agravantes ou atenuantes, afasto a qualificadora prevista no art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal para redimensionar a pena intermediária para 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço) pela incidência do §4º do art. 121 do Código Penal, eis que a vítima possuía 13 (treze) anos de idade
.

Assim, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

b)

Do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal em relação à vítima Sidney Rocha Langame:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“I) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois o crime foi premeditado, tanto que o réu já estava rondando a casa das vítimas dias antes dos fatos, estudando o melhor dia e horário para execução do delito;

II) O réu não é possuidor de maus antecedentes;

III) Não há nos autos elementos para se aferir a sua conduta social;

IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;

V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua torpeza, porém não poderá ensejar análise depreciativa nesta fase, sob pena de bis in idem, já que será utilizado como agravante de pena;

VI) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que a tentativa de homicídio foi durante a noite, no interior da residência da vítima (que sofreu invasão), com emprego de arma de fogo, após luta corporal com morador da residência, em meio a outras pessoas (moradores) que correram o risco de serem atingidas;

VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal;

VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, devendo esta circunstância ser neutralizada.”

Entendo que, de fato, o acusado incorreu em culpabilidade que extrapolou o tipo penal, pois a premeditação do delito, devidamente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, configura maior reprovabilidade de seu comportamento e requer, por conseguinte, a elevação da pena-base.

Mais uma vez, verifico que a defesa também se insurgiu em relação às circunstâncias, que não foram negativadas pelo juízo de piso, evidenciado que não se ateve aos fundamentos da sentença, para manifestar seu inconformismo nas razões recursais.

Dito isso, também não vejo o que reformar em relação às circunstâncias do crime, já que o acusado invadiu o domicílio do acusado durante a noite, entrou em luta corporal com ele e desferiu disparos de arma de fogo sem se importar que outras pessoas fossem atingidas, como efetivamente ocorreu.

Saliento que não há direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou mesmo outro valor, pois o magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, pode adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Diante disso, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, mantenho a agravante de cometimento do crime por motivo torpe (art. 61, inciso II, “a”, do CP), já que a tentativa de homicídio foi motivada por disputa pelo comando do tráfico de drogas. Logo, resta inalterada a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, ambas as partes apresentaram impugnação. Enquanto a defesa busca a redução da pena decorrente da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), pugna o
Parquet
por sua diminuição na fração mínima de 1/3 (um terço).

Sabe-se que à tentativa é aplicada a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

Na hipótese, entendo que assiste razão ao Ministério Público, pois a vítima tentada foi atingida com a mesma quantidade de disparos que atingiu a vítima consumada, apresentando ambas as vítimas ferimentos na região do abdômen e em lugares contíguos.

À vista disso, diversamente do que entendeu o juízo de piso ao reduzir a pena em 1/2 (metade), entendo que o delito realmente se aproximou da sua consumação e, portanto, a pena deve ser reduzida apenas em 1/3 (um terço).

A
usentes outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena do acusado em 13 (treze) anos, 03 meses e 29 (vinte e nove) dias.

c)

Do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06:

Verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela ausência de circunstâncias negativas.

Na segunda fase, restou mantida a pena intermediária no mínimo legal por não estarem presentes agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, embora não
exista
insurgência da defesa quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, destaco que f
oi
acertadamente aplicada pelo juízo de piso, considerando que o delito de associação para o tráfico de drogas foi realizado com o emprego de arma de fogo, sem olvidar, ainda, da violência
praticada pelo acusado
.

Desse modo, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

d)

Do concurso material de crimes

Considerando a incidência do art. 69 do Código Penal, procedo à unificação das penas, para condenar o acusado definitivamente à pena de 49 (quarenta e nove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena do acusado para

49 (quarenta e nove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo.